Tribunal: STJ
Processo: 5017642-75.2022.8.24.0036
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2865917 - SC(2025/0063076-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cumpre ao embargante demonstrar analiticamente
a divergência por meio da transcrição de trechos dos
acórdãos recorrido e paradigma a fim de comprovar
que os julgados em confronto partiram de similar
contexto fático para atribuir conclusões jurídicas
dissonantes.
2. No caso, a parte embargante se limitou a
transcrever a ementa do acórdão paradigma e a
mencionar,
genericamente,
que
os
julgados
dissentiram quanto à aplicação do óbice contido na
Súmula n. 182 do STJ. Não se particularizou de que
modo teria havido discrepância na apreciação de
questões efetivamente semelhantes.
3. Além disso, não há similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados nos embargos de divergência.
O acórdão embargado concluiu pela obrigatoriedade
de impugnação de todos os fundamentos da decisão
que obstou a subida do recurso especial; em
contrapartida, o acórdão indicado como paradigma
reconheceu a possibilidade de impugnação parcial de
Documento eletrônico VDA56335960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 55a9f77c-147a-41fa-884b-4659930b7401

capítulo autônomo de decisão monocrática proferida
pelo relator no julgamento do recurso especial.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56335960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 55a9f77c-147a-41fa-884b-4659930b7401

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2865917 - SC(2025/0063076-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cumpre ao embargante demonstrar analiticamente
a divergência por meio da transcrição de trechos dos
acórdãos recorrido e paradigma a fim de comprovar
que os julgados em confronto partiram de similar
contexto fático para atribuir conclusões jurídicas
dissonantes.
2. No caso, a parte embargante se limitou a
transcrever a ementa do acórdão paradigma e a
mencionar,
genericamente,
que
os
julgados
dissentiram quanto à aplicação do óbice contido na
Súmula n. 182 do STJ. Não se particularizou de que
modo teria havido discrepância na apreciação de
questões efetivamente semelhantes.
3. Além disso, não há similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados nos embargos de divergência.
O acórdão embargado concluiu pela obrigatoriedade
de impugnação de todos os fundamentos da decisão
que obstou a subida do recurso especial; em
contrapartida, o acórdão indicado como paradigma
reconheceu a possibilidade de impugnação parcial de
Documento eletrônico VDA56059628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:36
Código de Controle do Documento: 403160cb-5c64-455b-ba44-6b3bff9fda90

capítulo autônomo de decisão monocrática proferida
pelo relator no julgamento do recurso especial.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
interposto por
interno/regimental
HASSE

ADVOCACIA E CONSULTORIA contra a decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em razão da ausência do cotejo analítico entre os
julgados confrontados no recurso uniformizador, bem como em virtude da
inexistência de similitude fático-jurídica entre os julgados mencionados.
A parte agravante aduz que teria havido a regular demonstração da
divergência jurisprudencial, por meio do trecho da peça recursal que
indicou que ambos os casos tratam da desnecessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
Alega que haveria similitude entre os julgados confrontados, uma vez
que o dissenso não corresponderia à natureza do recurso manejado, mas à
aplicação do óbice contido na Súmula n. 182 do STJ, tendo um julgado admitido
a impugnação parcial e o outro reconhecido a necessidade de efetivo combate a
todos os fundamentos da decisão agravada.
Requer, assim, reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do recurso ao colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fl. 2.733).
É o relatório.
VOTO
Para que sejam admitidos os embargos de divergência, faz-se
necessário que a parte recorrente demonstre o dissídio jurisprudencial por meio
de cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Desse modo, exige-se que o recorrente transcreva trechos do inteiro
teor do acórdão embargado, bem como do paradigma, a fim de comprovar que
os julgados confrontados partiram de similar contexto fático para atribuir
conclusões jurídicas dissonantes.
No presente caso, a parte embargante não se desincumbiu de tal
ônus processual, pois se limitou a transcrever a ementa do acórdão paradigma
Documento eletrônico VDA56059628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:36
Código de Controle do Documento: 403160cb-5c64-455b-ba44-6b3bff9fda90

e a mencionar, genericamente, que o dissenso jurisprudencial estaria na
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. Não se particularizou, portanto, de que
modo teria havido discrepância na apreciação de questões efetivamente
semelhantes.
A respeito da obrigatoriedade de que a parte embargante demonstre
analiticamente a divergência jurisprudencial, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE
COTEJO
ANALÍTICO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISCUSSÃO SOBRE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA.
NÃO CABIMENTO.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi
realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, de modo a demonstrar os trechos que
eventualmente
os
identificassem.
Assim,
não
houve
comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar
o confronto de teses entre o acórdão embargado e aquele
apontado como paradigma, não sendo possível sua interposição
com o intuito de mera rediscussão do quanto já decidido em
recurso especial.
3. Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal
de Justiça, não há como admitir os embargos manejados, pois,
na hipótese mencionada, não existe divergência de teses
jurídicas, mas apenas diferenças casuísticas na fixação do valor
dos honorários advocatícios, o que não autoriza a abertura da
presente via, uma vez que a aferição da razoabilidade ou não do
quantum fixado está intrinsecamente atrelada à análise das
particularidades de cada caso concreto. Precedentes. Agravo
interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Humberto
EREsp n. 1.686.779/PE,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
)
14/2/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
VALOR
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente visa revisar valor de honorários
advocatícios.
Para tanto, asseverou que: 1.1) o proveito econômico da
demanda não pode ser considerado inestimável; 1.2) o valor da
causa nas ações de adjudicação compulsória é o valor do
Documento eletrônico VDA56059628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:36
Código de Controle do Documento: 403160cb-5c64-455b-ba44-6b3bff9fda90

contrato; 1.3) arbitramento de honorários com base em equidade
é admissível quando o proveito econômico for inestimável, ou o
valor da causa foi muito baixo; 1.4) o valor dos honorários deve
ser o maior valor obtido entre 10% do valor da causa ou dos
honorários da Tabela da OAB; 5) a normativa do CPC
expressamente proíbe a apreciação equitativa.
2. Por sua vez, a premissa fática adotada pelo acórdão ora
embargado
diverge
especificamente
dos
paradigmas
apresentados pelas embargantes. O acórdão impugnado
declarou que "A reanálise do entendimento de que cabível a
fixação
dos
honorários
advocatícios
por
equidade,
fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
Súmula no 7 do STJ." Ademais, asseverou sintonia entre o
acórdão proferido pelo Tribunal de origem e a jurisprudência do
STJ no sentido de que o arbitramento de honorários por
equidade é possível quando o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável.
3. A simples transcrição de ementa do acórdão paradigma não é
suficiente para inferir a divergência entre órgãos jurisdicionais do
STJ sobre a mesma controvérsia. Não há, efetivamente, cotejo
analítico entre o caso dos autos e os paradigmas apontados.
Porém, o cotejo analítico é imprescindível para verificação da
efetiva divergência, o qual deve ser formulado nas razões do
recorrente nos termos do
§ 4o, do RISTJ e do
art. 266,
art. 1.043,
§ 4o, do CPC/2015.
4. Ausente a indispensável similitude fática entre os arestos
comparados, é firme a jurisprudência da Corte Especial deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que que não podem
ser conhecidos os embargos de divergência.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Mauro
EREsp n. 2.082.730/SC,
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe
25/6/2024,
de
)
1/7/2024.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR
E DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO DOS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. DESCUMPRIMENTO DO
§ 4o, DO
ART. 1.043,
CPC. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
PARADIGMA
REMANESCENTE.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS.
FALTA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
DISSÍDIO
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas bem como a não apresentação das
respectivas certidões de julgamento são considerados como
vícios substanciais insanáveis dos embargos de divergência,
pois estão relacionados com o descumprimento de regra técnica
Documento eletrônico VDA56059628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:36
Código de Controle do Documento: 403160cb-5c64-455b-ba44-6b3bff9fda90

para o conhecimento do recurso, o que impossibilita a aplicação
do disposto no
parágrafo único, do CPC. Precedentes.
art. 932,
2. Para que sejam admitidos os embargos de divergência, faz-se
necessário
que
o
embargante
demonstre
o
dissídio
jurisprudencial por meio do cotejo analítico entre os julgados
trazidos a confronto, não sendo suficiente a simples transcrição
de ementas.
3. No caso, a parte recorrente limitou-se a afirmar que o
paradigma indicado trataria de caso idêntico ao presente, mas
não transcreveu trechos do relatório, nem do voto condutor do
mencionado acórdão para comprovar a existência de similitude
fática, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar
analiticamente a divergência.
4. Além disso, está evidenciada a ausência de identidade fático-
processual entre os acórdãos supramencionados, o que impede
o processamento dos embargos de divergência.
5. Enquanto o acórdão da Primeira Turma reconheceu a
impossibilidade de revisitar questões que deixaram de ser
oportunamente impugnadas pela parte no primeiro recurso
especial dirigido a esta Corte Superior, o qual foi dado
provimento por violação do
do CPC, o acórdão da
art. 1.022
Quarta Turma afastou a existência de preclusão pro judicato
com base nas circunstâncias fáticas do caso concreto, tendo
concluído não ter havido anterior decisão sobre a matéria objeto
de análise.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.733.370/SC,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
9/4/2024,
)
17/4/2024.
Além disso, como foi bem destacado na decisão agravada, não está
presente o requisito da identidade fático-processual entre os acórdãos
confrontados nos embargos de divergência.
O acórdão ora embargado assentou a necessidade de impugnação
integral de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Já o julgado apontado como paradigma admitiu a possibilidade de impugnação
apenas de capítulo autônomo de decisão monocrática proferida pelo relator no
julgamento do recurso especial.
Verifica-se, portanto, a inexistência de efetivo dissenso entre as
conclusões confrontadas, uma vez que os acórdãos partem de contextos fático-
processuais distintos: no caso recorrido, aplicou-se o óbice da Súmula n. 182 do
STJ em agravo em recurso especial; no precedente invocado como paradigma,
a discussão envolveu a incidência do referido enunciado no âmbito de agravo
interno.
Documento eletrônico VDA56059628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:36
Código de Controle do Documento: 403160cb-5c64-455b-ba44-6b3bff9fda90

Tal distinção é especialmente relevante, pois a jurisprudência desta
Corte Superior apenas tem admitido a impugnação parcial de capítulo autônomo
da decisão recorrida no âmbito do agravo interno. Quanto ao agravo em recurso
especial, o entendimento é de que a decisão que obsta a subida do recurso tem
dispositivo único, compreendendo todos os óbices que foram apontados para a
sua inadmissibilidade.
Portanto, seja em razão da deficiente demonstração do dissídio
jurisprudencial, seja em virtude da ausência de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos embargado e paradigma, deve ser mantida a decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56059628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:36
Código de Controle do Documento: 403160cb-5c64-455b-ba44-6b3bff9fda90

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.865.917 / SC
Número Registro: 2025/0063076-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50176427520228240036
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
SOC. de ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
Documento eletrônico VDA56278785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 46764b0f-03fa-4d0c-b90c-8e4631ff5e20

JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 46764b0f-03fa-4d0c-b90c-8e4631ff5e20